Tribunal: TJSP
Processo: 0013412-49.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013412-49.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante MAICON
GONCALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao Agravo em Execução interposto por MAICON GONÇALVES,
qualificado nos autos, para manter a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0013412-49.2020.8.26.0114
§
VOTO No 41914
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013412-49.2020.8.26.0114
AGRAVANTE: MAICON GONÇALVES
AGRAVADO...: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORIGEM.........: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE CAMPINAS
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ERIKA CHRISTINA DE LACERDA BRANDÃO RASKIN)
O Juízo de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Campinas, nos autos de Execução Criminal no
1019067-82.2020. 8.26.0114, reconheceu como devidamente comprovada
a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo condenado MAICON
GONÇALVES, no dia 21.03.2020, consistente em subversão à ordem e à
disciplina, e, em consequência, determinou sua regressão ao regime
fechado, bem como o reinício do lapso temporal para fins de progressão de
regime, além da perda de 1/3 dos dias remidos (fls. 40/43).
Inconformado, MAICON interpôs o presente Agravo em
Execução Penal, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas,
ressaltando a impossibilidade de aplicação de sanção coletiva.
Subsidiariamente, requer a desclassificação de sua conduta para falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0013412-49.2020.8.26.0114
§
média (fls. 01/05).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ofertou Contraminuta no sentido do não provimento do recurso
(fls. 76/83).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de
retratação (fls. 85).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça,
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 94/97).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO sido devidamente intimada aos 02.07.2020
(fls. 64).
É o relatório.
Aos 21.03.2020, por volta das 10h50min, no Centro de
Progressão Penitenciária de Campinas, MAICON GONÇALVES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0013412-49.2020.8.26.0114
§
juntamente com outros sentenciados, teria desobedecido ordem de retorno
ao pavilhão, incitando os demais detentos a subverterem a ordem e a
disciplina, gritando “... vamos quebrar essa merda ...”, justificando assim
a instauração de Sindicância no 1013485/2020, para apuração da prática de
falta disciplinar de natureza grave, eis que teria sido infringido o art. 50, I e
VI, e art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal da Lei no 7.210/84,
concluindo-se pela ocorrência da falta e sua autoria (fls. 06/33).
1.
Busca o Agravante sua absolvição por insuficiência de provas,
sustentando, ainda, a impossibilidade de sanção coletiva.
Em que pesem as alegações do Agravante, em momento
algum foi imposta sanção coletiva aos envolvidos na prática da falta
disciplinar de natureza grave e o fato de terem sido 20 os presos punidos
pela prática da falta disciplinar não quer dizer que a sanção tenha sido
aplicada coletivamente.
A materialidade evidencia-se pela Comunicação de Evento
(fls. 09/10), Portaria (fls. 13), assim como pelos demais elementos do
conjunto probatório que confirmam a infração disciplinar.
No que diz respeito à autoria, o Agravante afirmou que, no dia
dos fatos, tomou conhecimento, por meio dos “faxinas”, que não seria
permitido o ingresso das visitas em razão da pandemia. Disse que, em
seguida, voltou a dormir, sendo posteriormente acordado por outros
sentenciados que o avisaram que todos estavam sendo chamados para irem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0013412-49.2020.8.26.0114
§
para quadra em frente ao Pavilhão F. Mencionou ter ido até o local, muito
embora não tenha notado qualquer anomalia, retornando à sua cela em
seguida. Ainda, disse ter visto o helicóptero, mas não estranhou, pelo fato
dele estar sobrevoando o complexo desde 17.03.2020 (fls. 26).
Os Agentes de Segurança Penitenciária Everaldo Ferreira dos
Santos, Genesio de Andrade e Helio Henrique Peixoto, por outro lado,
foram uníssonos ao afirmarem que, no dia dos fatos, após os sentenciados
serem informados da suspensão da visitas, em razão da pandemia, vários
deles passaram a causar instabilidade na unidade, tendo incitado a
população carcerária à subverterem a ordem e a disciplina, sendo possível
ouvi-los gritando “... vamos quebrar essa merda ...”, “... demorou pra por
tudo no chão ...”, “.... esses vermes acham que seguram a gente ...”.
Ainda, disseram que somente foi possível conter a situação com o apoio
externo da Polícia Militar que empregou o helicóptero Águia. Por fim,
disseram que por meio das fotografias do SIA Sistema Integrado de
Áreas, foi possível identificar o Agravante como sendo um dos
sentenciados que participaram do tumulto ocorrido no local (fls. 16/18).
Não há nos autos o menor indício de que os funcionários que
relataram os fatos tenham se unido para faltar com a verdade visando a
condenação de um inocente; nada aponta para um falso testemunho,
devendo mesmo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.
Acolher a pretensão do Agravante, no particular, seria conceder-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0013412-49.2020.8.26.0114
§
lhe salvo conduto para que persistisse infringindo norma prisional, com
efetivo risco para a segurança e disciplina no sistema penitenciário.
Conjunto
probatório
consistente,
a
responsabilidade
do Agravante pela prática da falta disciplinar, não pode mesmo ser
afastada.
2.
No que se refere ao pleito de desclassificação para falta
disciplinar de natureza média ou leve, deve ser destacado que a conduta do
Agravante se enquadra perfeitamente no quanto previsto nos art. 50, VI,
c.c. art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal, que são precisos ao
estabelecerem que a desobediência é também infração disciplinar de
natureza grave.
E, no caso dos autos, o Agravante desobedeceu a ordem dos
funcionários de retorno à cela, subvertendo a ordem e disciplinar ao aderir
ao movimento ocorrido na unidade. Assim, não há que se falar em
desclassificação da referida falta disciplinar.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo em
Execução interposto por MAICON GONÇALVES, qualificado nos autos,
para manter a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)